Tribunal: TJPA
Processo: 0868659-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868659-31.2023.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRA LIMA VELOSO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0868659-31.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ALEXANDRA LIMA VELOSO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato bancário. Capitalização mensal de juros. Pactuação expressa. Tarifa de cadastro. Legalidade. Venda casada de seguro não configurada. Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Alexandra Lima Veloso contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a validade das cláusulas contratuais referentes à capitalização mensal de juros, tarifa de cadastro e contratação de seguro prestamista em contrato bancário firmado com o Banco Volkswagen S/A. A agravante sustenta a inexistência de pactuação expressa sobre a capitalização de juros, bem como abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e na contratação do seguro.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros, da tarifa de cadastro e da contratação de seguro prestamista no contrato bancário;
(ii) analisar se há abusividade ou desequilíbrio contratual que justifique a revisão das cláusulas pactuadas.

III.
Razões de decidir

3.

A capitalização mensal de juros encontra respaldo na pactuação expressa no contrato, que indica a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme exigido pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A tarifa de cadastro é considerada válida e legal, desde que cobrada no início da relação contratual e em valor razoável, conforme estabelecido pela Súmula nº 566 do STJ e nos precedentes firmados no julgamento dos REsp 1.251.331 e REsp 1.255.573, submetidos ao rito dos recursos repetitivos.

5.

Não se verifica venda casada na contratação do seguro prestamista, uma vez que o contrato e a proposta de adesão evidenciam a autonomia da parte agravante na decisão de contratar o seguro, sem qualquer indício de coação ou imposição por parte da instituição financeira.

6.

Não há elementos que demonstrem desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, sendo a relação jurídica regida pela livre pactuação entre as partes, nos limites da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A decisão monocrática agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio, não havendo razões para sua modificação.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido, mas desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento
: 1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada e firmada após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. 2. A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início da relação contratual e em valor razoável, nos termos da Súmula nº 566 do STJ. 3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando há evidências de que a adesão foi voluntária e expressa, sem indícios de coação ou imposição. 4. A revisão de cláusulas contratuais bancárias depende da demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual, o que não se verifica na ausência de elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 51; Súmula nº 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, REsp 1.251.331 e REsp 1.255.573, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgados em 28/08/2013 (recursos repetitivos).

2.

STF, Súmula nº 596.

3.

STJ, Súmula nº 566.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALEXANDRA LIMA VELOSO
, em face de decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 21895914), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente intentado.

Em suas razões (PJe ID 22315790) o agravante sustenta
“
No contrato em destaque, aludido o Magistrado que a expressão “taxa efetiva de juros” é suficiente para ter como convencionada a capitalização de juros, o que, data venia, é um erro. Além de não haver a mínima clareza neste sentido (da capitalização) a mesma, ainda por cima, é dúbia no tocante se o resultado financeiro são ou não de juros capitalizados.”.

Ademais, aduz a existência de abusividade na tarifa de cadastro, registro de contrato e venda casada de seguro.

Prossegue, defendendo que o contrato não cumpre mais seu objetivo, pois teria ocorrido um desequilíbrio, onerando-se excessivamente a parte autora, infringindo o princípio da equidade entre as partes.

Isso posto, requer provimento ao recuso
.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 22641597).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização mensal de juros, isso porque, no contrato de (PJe ID 19771850), consta menção textual à taxa de juros anual de 20,27%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 1,55%.

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado em 31 de janeiro de 2019, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto, não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização mensal de juros, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (Medida Provisória n. 1.963- 17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001).

De mais a mais, friso que, conforme a orientação consignada no verbete sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, não se aplica às Instituições Financeiras a limitação de juros de 12% ao ano previstas na Lei de Usura, permanecendo válidas as disposições contratuais acordadas entre os ora litigantes.

Quanto à Tarifa de Cadastro, que envolve a consulta a serviços de proteção ao crédito, bases de dados e informações cadastrais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1251331 e REsp 1255573 pelo rito do artigo 543-C do CPC/73, considerou sua legalidade quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(...)

Para reforçar o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria através da Súmula n. 566, que estipula: "Nos contratos bancários celebrados após a vigência da ResoluçãoCMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No caso em questão, o contrato foi firmado em 31/01/20219 após a entrada em vigor da Resolução 3.518/2007 do CMN. Portanto, não se configura abusiva a tarifa de cadastro acordada, desde que esteja fixada em montante razoável e seja cobrada no início da relação consumerista.

(...)

Por fim, não há respaldo para o apelante quanto à suposta "Venda Casada de Seguro".

O contrato em questão estipula a cobrança de seguro prestamista com prêmio único total de R$1.873,38 (mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), claramente oferecido como uma escolha.

(...)

No caso em questão, o contrato foi celebrado após 31/01/2019, e não há evidências de que o fiduciante tenha sido obrigado a contratar o referido seguro. Além do contrato, ele assinou uma proposta de adesão detalhada (PJe ID 19771852), que inclui valores, franquias, coberturas e outras informações. Portanto, considerando que houve uma contratação expressa, claramente indicada em um campo específico, a rubrica deve ser mantida. Essa medida é benéfica para a parte, uma vez que visa proteger principalmente o consumidor, prevenindo-o contra os possíveis riscos de inadimplência. Assim sendo, uma vez que o fiduciante concordou na época com a contratação do seguro e não há indícios de que sua autonomia de vontade foi comprometida, não há fundamentos para considerar a cobrança como abusiva.
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento.

Ademais, no que tange o registro de contrato, este se apresenta em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.578.533/SP e devidamente comprovado no CRV juntado pela própria agravante (PJe ID 19771842).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, ressalto que não há abusividade contratual a ser reconhecida nessa fase processual, diante da falta de evidência cabal de que o pacto firmado entre os litigantes esteja conduzindo uma das partes à onerosidade excessiva decorrente de desequilíbrio contratual, tudo com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025